Tribunal: TJSP
Processo: 2076407-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076407-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são impetrantes
CARLOS ALBERTO TELLES e RAYANNE MERENDA TELLES e Paciente CARLOS
HENRIQUE DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076407-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2076407-18.2020.8.26.0000.
Paciente: Carlos Henrique Dias.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 6a RAJ Ribeirão Preto.
@PEC no 0009213-36.2019.8.26.0496.
Voto no 42.194 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Carlos Henrique Dias, tendo por autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional
do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ
Ribeirão Preto, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal
porque encontra-se extremamente debilitado em razão do seu estado de saúde, não
obtendo tratamento médico adequado no cárcere, correndo risco de contrair SARS-
CoV-2, impondo-se a concessão da prisão albergue domiciliar.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.

É o breve relatório.
O Paciente cumpre pena de cinco (5) anos de reclusão
pelo crime de tráfico de drogas, encontra-se no regime semiaberto, requereu a prisão
albergue domiciliar na origem, mas o pleito foi negado.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076407-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O Paciente não faz jus à prisão albergue domiciliar nos
moldes do artigo 117, da LEP, porque cumpre pena do regime semiaberto, e a
benesse demanda, via de regra, que o condenado venha resgatando pena no regime
aberto.
E também não é caso de deferir a prisão albergue
domiciliar nos moldes do 5o, inciso III, da Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, considerando que o relatório médico juntado às fls. 71/73 dá
conta de que o Paciente goza de bom estado de saúde e vem obtendo tratamento
médico adequado no cárcere, nada havendo a indicar que sua integridade física
esteja em risco. E como o lapso do regime aberto ainda está distante, não se cogita
de antecipação da benesse.
Conforme já me manifestei em outas oportunidades, o
fato de o preso integrar grupo de risco não basta para autorizar a colocação em
p.a.d., até porque, assim não fosse, ficaria esvaziada a Recomendação do Conselho
Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes para a concessão de benesses a
detentos diante da excepcional situação de pandemia. A Recomendação não
determina a soltura de todos os presos, indiscriminadamente.
De mais a mais, a Secretaria de Administração
Penitenciária vem adotando uma série de providências para impedir/conter o
contágio pelo SARS-CoV-2 no interior dos presídios, como distribuição de
máscaras, colocação de presos em quarentena, etc., a denotar que o Estado não está
inerte e que engendra esforços para salvaguardar a integridade física do Paciente e
de outros tantos presos. E os Tribunais do país contam com Grupos de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de
Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação dos
reclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076407-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena nos
moldes do título executivo ou em desacordo com as condições pessoais do
condenado, valendo pontuar que a decisão proferida na ADPF 347 estabeleceu que a
situação dos presos, diante da pandemia de COVID-19, deve ser aferida caso a caso.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator